Tribunal: TJDFT
Processo: 0722220-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722220-78.2020.8.07.0001 RECORRENTES: LUCAS PHELYPE BRANDAO DO REGO, JOAO PEDRO TAVARES SARMENTO, LUCAS HENRIQUE CHAVES SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Receptação. Interesse recursal. Prova. Depoimento de policiais. Desclassificação para modalidade culposa. Privilégio. Restituição de veículo apreendido. 1 - Se a sentença concedeu aos apelantes o direito de recorrer em liberdade, falta-lhes interesse de recorrer quanto a esse ponto. 2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 3 - As condições do flagrante - a quantidade de droga apreendida (2.750g de maconha) e o tipo de acondicionamento, prensada na forma de tijolo – são suficientes para demonstrar o tráfico de entorpecentes. Daí porque descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06. 4 - Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados. 5 – A apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita da coisa. 6 - A forma de aquisição de aparelho celular – de pessoa desconhecida, sem recibo ou nota fiscal, em feira pública, pelo réu, profissional de assistência técnica - evidencia o dolo de receptar, descabendo a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. 7 - Tratando-se de réus primários, sem registro de antecedentes e não provado que se dedicam às atividades criminosas ou integram organização criminosa, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06. 8 - O fato de um dos réus receptar aparelho celular e os réus transportarem grande quantidade de maconha – 2.750g - não é prova suficiente, por si só, de que eles se dedicam a atividades criminosas ou integram organização criminosa e, em consequência, apta a afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. Constitui, contudo, fundamento para que a redução da pena seja na metade e não no máximo. 9 - Veículo de propriedade do réu, usado para transportar droga e relacionado com o tráfico sujeita-se a perda em favor da União (CF, art. 243, § único e CPP, arts. 119 e 120). 10 – Apelação provida em parte. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III, IV e VII, do Código de Processo Civil, sustentando insuficiência de provas quanto à materialidade e à autoria do crime; b) artigos 28 e 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, ao argumento de que preenchem todos os requisitos previstos no aludidos dispositivos, razão pela qual pleiteiam, alternativamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (dois terços). Defendem, ainda, o redimensionamento da pena de multa aplicada, porquanto desproporcional à pena corporal, e a restituição do veículo apreendido, por não haver provas de sua vinculação com o crime de tráfico de drogas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 396, inciso III, IV e VII, do CPP, 33, § 4o, 28, ambos da Lei 11.3432006, bem como quanto às teses relativas ao redimensionamento da multa e à restituição do veículo apreendido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, conforme se depreende da simples leitura da ementa acima transcrita, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto às pretensões de redução da multa e de devolução do bem apreendido, tampouco mereceria subir o apelo especial, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003